Tribunal: TJDFT
Processo: 0742916-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742916-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ILTOMAR HELENO, WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES, EVERSON MARQUES FERREIRA REU: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ILTOMAR HELENO, WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES e EVERSON MARQUES FERREIRA em desfavor do CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, na qual pretendem, com fundamento no art. 966, VII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão desta 2a Câmara Cível que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória 0717866-08.2023.8.07.0000 (ID 52443368, autos originais). Os autores alegam que: 1) em 11/01/2010, foram excluídos do condomínio por ato arbitrário do ex-síndico Herivelto Luiz Correa; 2) ajuizaram, em 2011, ação com fins de anular a assembleia que criou a Associação de Adquirentes/Proprietários do Parcelamento denominado Pousada das Andorinhas e devolver seus nomes para a relação de condôminos; 3) o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília julgou válida a criação da associação e excluiu o condomínio do polo passivo da ação anulatória; 4) em 2019, ajuizaram ação de reintegração de posse contra o condomínio; 5) o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília estendeu os efeitos da decisão proferida na ação anulatória para o novo processo, apesar de o condomínio ter sido excluído da demanda anterior e a 8a Turma Cível deste Tribunal manteve a sentença; 6) em 2023, ajuizaram ação rescisória em desfavor do condomínio, com fins de que fosse rescindindo o acórdão da 8a Turma Cível, com fundamento em ofensa à coisa julgada e erros de fato; 7) após o julgamento da ação rescisória, tiveram conhecimento da existência do processo 2016.01.1.049850-9 (PJe 0012265-06.2016.8.07.0001), no qual a 5a Turma Cível, em 2018, anulou a assembleia que criou a Associação de Adquirentes/Proprietários do Parcelamento denominado Pousada das Andorinhas; 8) o ex-síndico, o condomínio e associação omitiram a decisão proferida pela 5a Turma Cível com fins de induzir em erro os Juízos da 4a e da 6a Vara Cível, os Desembargadores da 8a Turma Cível os da 2a Câmara Cível no julgamento da ação rescisória; 9) quando ajuizaram a ação de reintegração de posse em 2019, os juízes do Tribunal já deviam saber que a jurisprudência havia mudado com relação à validade da criação da associação; 10) a anulação da assembleia foi escondida para que ocorra a prescrição da pretensão dos adquirentes que foram excluídos da associação em 2010; 11) como foi anulada a assembleia que criou a associação dos proprietários, em janeiro de 2010, também é nula a exclusão de seus nomes da lista de adquirentes; 12) tiveram conhecimento da prova nova somente em abril de 2024; e 13) deve ser concedido efeito suspensivo à ação rescisória, pois já sofrem com medidas constritivas nos autos do cumprimento de sentença (autos 0737460-44.2019.8.07.0001). Ao final, requerem: 1) o deferimento da gratuidade justiça; 2) a concessão de tutela de urgência para que seja suspensa a tramitação do cumprimento de sentença decorrente da ação de reintegração de posse 0737460-44.2019.8.07.0001; e 3) a rescisão do acordão que julgou a ação rescisória 0717866-08.2023.8.07.0000 e novo julgamento da causa. Custas não recolhidas e depósito prévio não realizado em face do pedido de gratuidade de justiça. Os autores foram intimados para juntarem documentos que comprovem sua hipossuficiência e regularizarem a representação processual, mediante a juntada de procurações específicas para a presente ação rescisória (ID 65193632). Em resposta, juntaram extratos bancários e novas procurações (ID 65546512). Regularizada a representação processual (ID 65758089). Na mesma decisão, foi determinada a intimação dos autores para emendar a petição inicial, a fim de: 1) apontar como a alega prova nova – decisão da 5a Turma Cível deste Tribunal que anulou a assembleia que criou a Associação de Adquirentes/Proprietários do Parcelamento denominado Pousada das Andorinhas – pode modificar as conclusões adotadas no julgamento da ação rescisória 0717866-08.2023.8.07.0000 OU informar se o acórdão a ser rescindido é aquele exarado pela 8a Turma Cível que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reintegração de posse; e 2) atribuir valor à causa. Os autores apresentaram emenda à petição inicial (ID 66312857). Argumentaram que: “a alegada prova nova – decisão da 5a Turma Cível, desse Egrégio Tribunal, que anulou a assembleia que criou a Associação de Adquirentes/Proprietários do Parcelamento denominado Pousada das Andorinhas –, terá o condão de rescindir o acórdão exarado por essa d. 2a Câmara Cível, no julgamento da Ação Rescisória no 0717866-08.2023.8.07.0000, e, em consequência, proferirá novo julgamento, declarando a NULIDADE DO ACÓRDÃO editado pela 8a Turma Cível, que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de Reintegração de Posse, haja vista que o fundamento adotado pelo Colegiado da Turma, para manter a sentença, já não existia mais: ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES/PROPRIETÁRIOS válida.” Atribuíram à causa o valor de R$ 1.000.693,90. É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, os documentos apresentados comprovam o alegado estado de hipossuficiência dos autores Iltomar e Wanessa: são profissionais autônomos e apresentaram extratos bancários com cerca de três mil reais em conta corrente (ID 65546512, pp. 1/3). A mesma conclusão não pode ser adotada com relação ao autor Everson. Apesar de apresentar extrato bancário com cerca de 5 mil reais em conta corrente, é servidor público e recebe remuneração mensal bruta de 30 mil reais (ID 65546512, p. 10). A referida quantia é incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos, gastos com cartão de crédito e outras despesas. CONCEDO a gratuidade de justiça aos autores Iltomar e Vanessa. INDEFIRO o pedido de gratuidade do autor Everson. Intime-se Everson para, no prazo de 5 dias, recolher as custas e realizar o depósito previsto pelo art. 968, II, do CPC, em valor proporcional à sua participação na causa (1/3), sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator